Tribunal: TJDFT
Processo: 0730797-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTORA. DETENTORA DE JUSTO TÍTULO SOBRE BEM IMÓVEL. LEGÍTIMA TITULAR DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSE LEGÍTIMA, EMBORA DE NÃO-PROPRIETÁRIA. RÉU. OCUPANTE CLANDESTINO. OCUPAÇÃO INJUSTA PORQUE EXERCIDA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE QUEM DETÉM LEGÍTIMO DIREITO DE POSSE. ART. 1.200 CC. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PERMANÊNCIA INDEVIDA. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de reintegração de posse visa a recuperar a posse de que o possuidor foi privado por ato de esbulho. Para tanto, é imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida com justo título e boa-fé. No caso, a prova documental evidencia ter a autora, não-proprietária, posse justa, porque não viciada (art. 1.200 CC), conforme demonstra escritura pública por ela trazida aos autos. Quanto ao réu, detém ele posse injusta, porque viciada pela clandestinidade, uma vez que passou a ocupar o imóvel sem prévio conhecimento e autorização da legítima possuidora.

2. Cabível, portanto, a demanda reintegratória manejada em desfavor do ocupante esbulhador que, mesmo após extrajudicialmente notificado, não desocupou o imóvel sobre que não detém justo título nem ocupa de boa-fé.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.